Tribunal: TJBA
Processo: 0000405-33.2015.8.05.0119
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000405-33.2015.8.05.0119

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: YAGO DA COSTA REBOUCAS

Advogado(s): CARLOS HENRIQUE MAGNAVITA RAMOS JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
R
ÉU
PRONUNCIAD
O
PELA PRÁTICA DE
DOIS CRIMES DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
CONSUMADO
POR MOTIVO FÚTIL E USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS E UM DELITO DE LESÃO CORPORAL. SUPOSTOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO, POR PARTE DO ORA RECORRENTE, CONTRA TRÊS PESSOAS, APÓS ENTREVERO OCORRIDO EM UM BAR NA CIDADE DE ITAJUÍPE/BA.

TESES DEFENSIVAS. ALEGAÇÕES DE LEGÍTIMA DEFESA, AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
E NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DOS PLEITOS RECURSAIS.
PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 413, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEGÍTIMA DEFESA QUE DEVE ESTAR COMPROVADA DE PLANO, E
S
TREME DE DÚVIDAS, PARA QUE OCORRA ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA
NESTA FASE PROCESSUAL.
TESE ACUSATÓRIA RELATIVA AO DOLO DO AGENTE QUE ENCONTRA,
EM TESE,
RESPALDO NOS FÓLIOS, REVELANDO-SE RAZOÁVEL E PLAUSÍVEL. VEREDICTO, ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
, QUE DEVE SER EMITIDO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA.

QUALIFICADORAS QUE SÓ PODEM SER EXCLUÍDAS DA PRONÚNCIA SE
MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES OU
TOTALMENTE DISSOCIADAS DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS
AUT
OS.
COMPROVADOS OS INDÍCIOS DE AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA NO CASO EM TELA,
RESTA

CONFIGURANDO O
STANDARD
PROBATÓRIO MÍNIMO EXIGIDO
PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO CONSE
L
HO DE SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1.
RESUMO DOS AUTOS.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, manejado por
Yago da Costa Rebouças
, face à decisão proferida pel
o
MM. Ju
i
z

de Direito
d
a

Vara
Criminal da
Comarca de
Itajuípe
/Ba
, Dr.
Frederico Augusto de Oliveira
, que
o
pronunciou pela prática d
e dois delitos de homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas e um crime de lesão corporal
.

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos autos que
na
madrugada de 17.10.2015 o ora Insurgente, após entrevero ocorrido no estabelecimento comercial conhecido como “Bar
Tô em Casa
– Bar do Bolinha”, localizado no Município de Itajuípe/Ba, efetuou disparos de arma de fogo contra José Alves dos Santos e Aldean Lima Chagas, levando-os a óbito. Registre-se, ainda, que Elane dos Santos Amorim igualmente foi atingida pelos tiros deflagrados por Yago da Costa Rebouças, no entanto, esta apenas sofrera ferimentos na perna
.
Ofertada e recebida a denúncia, sobreveio a instrução processual que culminou na prolação da decisão de pronúncia ora fustigada.

3.
DECISÃO RECORRIDA E RAZÕES RECURSAIS.
Asseverou o Douto Magistrado
a quo
, no caso em tela, que a materialidade dos crimes imputados ao ora Irresignado se encontra comprovada pelos laudos de exame pericial e de necrópsia acostados aos fólios. Os indícios de autoria, por sua vez, no entender do Eminente Juiz de 1º grau, revelam-se através dos depoimentos testemunhais prestados perante a Autoridade Policial e também em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Sustenta, ademais, o Preclaro Sentenciante, que na espécie “
não se vislumbram elementos suficientemente robustos para o acolhimento, nesta fase processual, da legítima defesa”,
argumentando, outrossim, acerca das qualificadoras, que “s
ua exclusão somente é cabível quando manifestamente improcedentes ou absolutamente divorciadas do contexto probatório.”
Inconformado, o Réu pronunciado manejou o pertinente Recurso
Stricto Sensu
, consignando, em apertado resumo, que
ocorrera, na hipótese
sub examine
,
“
uma situação de perigo iminente, na qual ele acreditou que precisava reagir para salvar a própria vida”,
de modo que deve ser reconhecida a legítima defesa putativa e sua consequente absolvição sumária. Argui, ainda nessa senda, a inexistência de
animus necandi
na situação em espeque, não havendo no caso concreto “
lastro seguro para manter a acusação de homicídio qualificado.”

Noutro giro, sustenta a possibilidade de exclusão das qualificadoras reconhecidas no
decisum
objurgado, considerando a ausência de amparo nos fólios que deem guarida a tese encampada na pronúncia
a esse respeito.

4.
PARECER MINISTERIAL.
O judicioso Parecer Ministerial, de lavra da Eminente Procuradora de Justiça
Laís Teles Ferreira
, opina pelo
des
provimento do Recurso
Stricto Sensu
, considerando, em síntese,
ser
“possível observar que o arcabouço probatório dos autos aponta o acusado como autor do crime, sendo incabível a impronúncia no presente caso, nessa fase processual
.”
Noutra baila, aduz o
Parquet
que “para que a legítima defesa putativa seja reconhecida na fase de pronúncia, é imprescindível que a prova dos autos seja cabal” – circunstância que não se observa na situação sob descortino. Por fim, argumenta o Órgão Ministerial, no valioso Opinativo, que “as qualificadoras devem ser mantidas na decisão de pronúncia sempre que houver indícios mínimos de sua ocorrência” – hipótese verificada no caso em tela.

5
.
DECISÃO DE
PRONÚNCIA
QUE NÃO MERECE CENSURA. LEGÍTIMA DEFESA QUE NÃO SE REVELA INCONTESTÁVEL.
TESE ACUSATÓRIA ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL.
QUALIFICADORA
S
QUE NÃO SE APRESENTA
M

MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES
.

A jurisprudência pacífica do E. STJ prescreve que “
Sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional.” (AgRg no AREsp n. 2.069.589/DF,
Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 27/6/2022
).
Noutro giro, é
pacífica a linha de raciocínio da Corte Infraconstitucional no sentido de que
“
A desclassificação do delito de homicídio para outro de competência do juiz singular só se legitima quando há provas seguras e inequívocas de que o réu operou sem
animus

necandi
.”
(AgRg no HC n. 1.004.393/MG,
Rel. Min.
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 25/6/2025
).
Registre-se,
ademais
,
ser
assente no mesmo Tribunal da Cidadania, o entendimento de que “
a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados.”
(AgRg no AREsp n. 2.043.486/MT,
Rel. Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 10/8/2022).
Isto posto, não se revelando incontestável a tese de legítima defesa
in casu
, se apresentando razoável a argumentação acusatória sobre o dolo do agente e não se configurando as qualificadoras totalmente dissociadas dos autos, imperiosa é a mantença incólume da pronúncia vergastada.

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº
0000405-33.2015.8.05.0119
, tendo como
Recorrente

Yago da Costa Rebouças

e, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto d
o
Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11